Tribunal: TJSP
Processo: 1003830-19.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Responsabilidade Civil – Consórcio – Falecimento do contratante – Negativa de cobertura securitária – Danos morais.

Não há como exigir a cobertura para o sinistro ocorrido no prazo de carência estabelecido de forma clara pelo contrato. Inteligência do art. 797 do Código Civil.

Ação improcedente. Recurso desprovido.